Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-36.2023.8.11.0028
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001544-36.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCIANA SOUZA MORAES - CPF: 020.271.501-96 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PROVIDO.

Anotação no campo “prejuízo” que, embora existente já foi, de longínqua data baixado, tal o que atesta a documentação encartada aos autos pela própria parte promovente.

Tese autoral que se funda na ocorrência de ato ilícito a partir de que a anotação perdurou por mais de 05 (cinco) anos, superando o prazo prescricional para tanto, o que na hipótese dos autos não ocorreu.

Anotações junto ao SCR do BACEN nos campos “a vencer” e “vencido”, que não ostentam as vezes de restritivo de crédito e para os quais compete à parte demandante comprovar que experimentou danos a partir delas.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Ato ilícito que não se verifica.

Dano moral não caracterizado.

Sentença que comporta reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Determinar que a parte reclamada
efetue o cancelamento das restrições
impostas no nome da parte autora no sistema SCR (
SISBACEN
);

2)
Condenar
a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte recorrente/reclamada sustenta em suas razões recursais que não restou configurada hipótese ensejadora de danos morais, bem assim que a obrigação de fazer não encontra fundamento na prova dos autos.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Nenhuma dúvida remanesce acerca possibilidade de servirem as informações constantes do citado cadastro como restritivas de crédito, inclusive nesse sentido vale transcrever:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor
da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida
, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 9/8/2021
, DJe de 17/8/2021.)

Logo, inegável a possibilidade de caracterização do citado cadastro como restritivo de crédito.

Ocorre, todavia, que diferentemente do que se dá em relação aos habituais órgãos de proteção ao crédito – SERASA, SPC e SCPC – em que basta a realização do registro para resultar na restrição de crédito, na hipótese do SCR – BACEN existem múltiplas informações, eis que se cuida de um cadastro com maior amplitude de informações.

Assim, as informações contidas no citado cadastro do BACEN somente terão o condão de implicar em restrição de crédito quando inseridas no campo “prejuízo”, não bastando para tanto que o registro conste dos campos “a vencer” e/ou “vencido”.

Havendo a inclusão da informação nos campos “a vencer” e/ou “vencido” competirá à parte comprovar que em razão de tal anotação adveio restrição de crédito, porquanto tais informações, por si só, não são, de modo ordinário, caracterizadoras de restrição de crédito.

De outro tanto, a anotação no campo “prejuízo” será considerada restritiva de crédito e, na hipótese de não comprovada a relação que lhe empresta fundamento, restará caracterizado o ato ilícito a partir do qual se constituirá o dano moral, dada a ocorrência da restrição de crédito.

Na hipótese dos autos a parte recorrida/reclamante aduz em sua petição inicial que a anotação objeto dos autos encontra-se prescrita e que a sua manutenção se traduz por indevida em razão do decurso do citado prazo prescricional.

Todavia, infere-se da leitura do documento consistente no extrato SCR – BACEN carreado aos autos (Id. nº 195507152) que a anotação no valor de R$53.176,00 (cinquenta e três mil, cento e setenta e seis reais) foi lançada junto ao citado cadastro no mês de maio/2018, tendo a inscrição perdurado até o mês de setembro/2018.

Ora, deflui da leitura do próprio documento juntado aos autos pela parte recorrida/reclamante que ao tempo da propositura da demanda, já há muito tempo não mais persistia a inscrição que, de fato, outrora existiu.

Nesse sentido, não se há de reconhecer ilícita a conduta da parte recorrente/reclamada que, embora tenha feito lançar anotação, promoveu a sua exclusão.

Assim, a alegação da parte promovente de que a recorrente/reclamada manteve seus dados por período além do permitido por lei é infundado, eis que o próprio documento demonstra que a inscrição não mais protraiu no tempo, senão até o mês de setembro/2018.

Logo, não se mostra caracterizada a ocorrência de conduta ilícita da parte recorrente/demandada capaz de ensejar a obrigação de reparação por danos morais, bem como igualmente impossível que se obrigue a baixar a restrição que, frise-se, desde setembro/2018 já não mais existe.

A prova dos autos é inconteste de que não há ilícito da parte promovida em face da promovente, valendo observar que a parte demandante não se volta contra a origem do débito, mas tão só afirma estar ela prescrita.

Registro uma vez mais que não consta do citado documento a manutenção indevida do registro objeto dos autos, o qual foi baixado conforme acima anotado (setembro/2018).

Demais disso, conforme já esclarecido, a manutenção de registros nos campos “a vencer” ou “vencido” não se caracterizam como restritivos de crédito que permitam reconhecer a ocorrência do dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Ainda que se opere no caso em apreço a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII) é impositivo observar que tal mecanismo não exonera por completo o dever da parte reclamante/consumidora de apresentar início de prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, que na hipótese dos autos se revelaria em comprovar que em razão da anotação consignada junto ao SCR – Bacen nos itens “a vencer” e “vencido” teve restrito o seu crédito.

Ocorre que a parte recorrida/reclamante passou ao largo de tal comprovação, limitando-se a asseverar a ocorrência do instituto jurídico da prescrição, sobre anotação que não mais persiste desde setembro/2018.

Logo, razão assiste à parte recorrente/reclamada ao anunciar a inexistência de dano moral na hipótese dos autos.

Esses, pois, os fundamentos que recomendam a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima expostos para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024